Tribunal: TJDFT
Processo: 0718455-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718455-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: ELZA MARIA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO J. SAFRA S.A (autor), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de ELZA MARIA DE SOUSA, processo n. 0702311-60.2024.8.07.0017, na qual sua Excelência, ao deferir a liminar de busca e apreensão, assim determinou também "Havendo a apreensão do veículo a baixa do RENAJUD somente ocorrerá após a citação." (ID 191911229 da origem) Inconformado, o autor recorre. Aduz que a liminar não está de acordo com o pedido do autor, porquanto entende ser devido o levantamento da restrição sem que a citação tenha ocorrido. Afirma que a determinação judicial não encontra previsão legal. Ao final requer “o recebimento do presente recurso concedendo-se a antecipação da tutela de forma o DEFERIR a BAIXA da restrição RENAJUD de circulação sobre o veículo sub judice após a apreensão ou a qualquer tempo, independentemente de realizada a citação do Requerido, de modo a garantir o direito creditório do Agravante, dando prosseguimento da ação e efetividade da prestação jurisdicional. Requer, ainda, o provimento do presente recurso de agravo de instrumento, com a reforma da r. decisão agravada, para que torne definitivo a possibilidade de remoção da restrição RENAJUD sobre o veículo, após apreensão deste e consolidação da posse e propriedade ao patrimônio do banco Agravante ou a qualquer tempo.” Preparo recolhido (ID 58803967). É o que basta para a análise do pedido de efeito antecipação da tutela recursal. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio deste momento incipiente, não se verifica, primo ictu oculi, urgência que imponha o deferimento da liminar pleiteada, sobretudo porque o bem ainda nem mesmo foi apreendido, tratando-se, portanto, de pretensão que se volta a fato futuro e incerto. Gizadas estas considerações, constata-se que, em tese, não estão preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator